Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-80.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000403-80.2021.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DORGIVAL JOSE MARQUES Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA APELADO: BANCO BRADESCO S A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por DORGIVAL JOSÉ MARQUES contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A, excluindo a multa cominatória fixada por descumprimento de decisão liminar e extinguindo o feito com julgamento do mérito pelo pagamento. O apelante sustentou que houve intimação pessoal da instituição financeira e descumprimento da decisão judicial por 78 dias, justificando a exigência da multa de R$ 7.800,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade e exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes), diante da alegação de ausência de intimação pessoal do banco e da posterior execução do comando judicial fora do prazo estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da decisão judicial foi comprovada, conforme documentos e manifestação do próprio banco. 4. O descumprimento persistiu por 78 dias após a intimação. 5. A Súmula 410 do STJ não se aplica ao caso, pois houve ciência inequívoca do comando judicial. 6. A multa fixada em R$ 100,00 por dia revela-se proporcional, não havendo excessividade que justifique sua exclusão, conforme art. 537, §1º, do CPC. 7. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a incidência da multa vencida, cuja função é coercitiva e punitiva para garantir o respeito às decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É exigível a multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes) quando comprovada a intimação pessoal da parte devedora e o não cumprimento do comando judicial no prazo fixado. 2. O cumprimento tardio da obrigação não elide os efeitos da multa vencida, salvo nos casos de evidente excesso, o que não se verifica quando a penalidade é moderada e proporcional." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º e 924, II; CDC, art. 6º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024245-50.2025.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056868-07.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000403-80.2021.8.05.0194, em que figuram como parte recorrente DORGIVAL JOSÉ MARQUES e parte recorrida BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2